Tribunal: STF
Processo: RE 1316107
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO. BASE DE CÁLCULO – VENCIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 24 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma do Colégio Recursal de São Bernardo do Campo/SP:
    “SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Pretensão ao recálculo de quinquênio. Incidência sobre todas as parcelas que compõem a respectiva remuneração, com exclusão apenas das vantagens eventuais ou transitórias. RE 5[63].708/MS e RE 1.153.964/SP que não se aplicam ao caso concreto. Adicional de Insalubridade que possui caráter eventual a teor do quanto julgado no pedido de uniformização de jurisprudência, processo nº 0000047-10.2015.8.26.9035, pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais, e da jurisprudência dominante do TJSP, não podendo servir de base de cálculo dos demais adicionais. Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 19). 
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. O recorrente alega contrariado o inc. XIV do art. 37 da Constituição da República.
    Argumenta que “a decisão recorrida viola a jurisprudência desta Corte Máxima, reiterada no recente posicionamento no RE 1.153.964/SP, de 27.11.2018, que firmou entendimento sobre a incidência dos quinquênios apenas sobre o vencimento ou salário-base, independentemente da natureza da vantagem pessoal, sendo irrelevante a permanência ou não da verba remuneratória” (fl. 3, e-doc. 21).
    Pede “o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para que, reformando-se o acórdão recorrido, seja o pedido julgado improcedente por aplicação do entendimento firmado por esse Excelso Tribunal nos autos do RE 1.153.964/SP AgRg” (fl. 6, e-doc. 21).
    3. Em contrarrazões ao recurso, a recorrida pede que “não seja conhecido o presente recurso constitucional, uma vez que a causa está em evidente confronto à jurisprudência pacífica do Colendo Supremo Tribunal Federal.
    Caso ultrapassada a questão preliminar, requer seja o presente recurso extraordinário julgado improcedente quanto ao seu mérito, mantendo-se hígido o v. aresto da Colenda Turma do Colégio Recursal” (fl. 11, e-doc. 23).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. A Turma Recursal de origem decidiu:
    “Nos termos da r. sentença, a base de cálculo do quinquênio deve incidir sobre todas as parcelas que compõem a respectiva remuneração, com exclusão apenas das vantagens eventuais ou transitórias. Nesse sentido, é o decidido no incidente de uniformização de jurisprudência 193.485-1/6-03.
    Portanto, somente as verbas eventuais não integram a base de cálculo dos benefícios por tempo de serviço, porque são pagamentos cuja percepção dependem de circunstâncias específicas e passageiras, a exemplo das diárias, ajudas de custo e horas extras. (…)
    Anote-se que o entendimento acima exposto, consolidado pelo E. Tribunal de Justiça, não é alterado pelo quanto decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 5[63].708/MS, uma vez que tal precedente trata do regime jurídico próprio e da legislação específica dos servidores estaduais do Mato Grosso do Sul, e nem tampouco pelo quanto decidido no RE 1.153.964/SP, julgado em 21.09.2018, uma vez que se trata de precedente isolado e de caráter não vinculante. Assim, tal como bem decidido pela r. sentença, os quinquênios e a sexta parte devem incidir sobre todas as vantagens recebidas com regularidade e habitualidade, excluídas as vantagens eventuais e as de igual natureza (incidência recíproca). (…)
    Quanto ao adicional de insalubridade, já foi uniformizado pela jurisprudência,não cabendo mais discussão acerca de tais adicionais. (…)
    Portanto, não há mais discussão acerca da natureza dessa verba, devendo ser excluída da base de cálculo dos demais adicionais por ser pro labore faciendo, com natureza considerada transitória e, portanto, eventual” (fls. 3-5, e-doc. 19).
    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.708-RG (Tema 24), de minha relatoria, o Supremo Tribunal assentou que, “a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 19/98, a qual alterou o inciso XIV do artigo 37 da Carta da República, a base de incidência da gratificação por tempo de serviço é o vencimento, e não a remuneração”:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO” (DJe 2.5.2013).
    Diversamente do que decido pela Turma Recursal de origem o entendimento deste Supremo Tribunal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 563.708-RG (Tema 24), tem sido aplicado aos processos originários de São Paulo. Assim, por exemplo:
    “ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – BASE DE CÁLCULO – VENCIMENTO. A base de incidência da gratificação por tempo de serviço é o vencimento, e não a remuneração. Precedente: recurso extraordinário nº 563.708/MS, relatado no Pleno pela ministra Cármen Lúcia, julgado sob a sistemática da repercussão geral, acórdão publicado no Diário da Justiça de 2 de maio de 2013” (ARE n. 1.153.964-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 6.2.2019).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 563.708-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 24), acerca da inconstitucionalidade da adoção da remuneração como base de cálculo para os acréscimos pecuniários de servidores públicos, e do RE 563.965-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 41), no qual foi sedimentado que não há direito adquirido a regime jurídico, sempre respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.006.746-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.9.2017).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial, pois a base de cálculo do quinquênio é o vencimento e não a remuneração.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno deste processo à Turma Recursal de origem para, observada a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora